Tribunal: STF
Processo: AI 630282
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não cabe recurso extraordinário para
   rever os requisitos de admissibilidade de recurso cujo seguimento
   foi negado por falta de recolhimento tempestivo das custas
   processuais. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria
   indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
   recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.